Tribunal: TJSP
Processo: 2036710-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Associação Criminosa em concurso material com Receptação qualificada (Artigo 288 em concurso material com o artigo 180, §§1o e 2o, todos do Código Penal) – Insurgência contra o decreto de prisão preventiva, bem como o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, mediante decisões carentes de fundamentação idônea. Aduz ainda que estão ausentes os requisitos

Ementa:
HABEAS CORPUS – Associação Criminosa em concurso material com Receptação qualificada (Artigo 288 em concurso material com o artigo 180, §§1o e 2o, todos do Código Penal) – Insurgência contra o decreto de prisão preventiva, bem como o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, mediante decisões carentes de fundamentação idônea. Aduz ainda que estão ausentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva – INADMISSIBILIDADE - Caso em que, as decisões se encontram suficientemente fundamentadas. Demonstradas de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX da Carta Magna. Garantia da ordem pública. Não vislumbrado qualquer constrangimento.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2036710-87.2020.8.26.0000,
da Comarca de Guarulhos, em que é paciente
HELIOSVALDO PEREIRA JUNIOR e Impetrante JOSE CARLOS PACIFICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem
impetrada, permanecendo o paciente no cárcere, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036710-87.2020.8.26.0000 -Voto no 36.403
2
Habeas Corpus no 2036710-87.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos
Impetrante: Dr. José Carlos Pacífico
Paciente: Heliosvaldo Pereira Júnior
Impetrado: MMo Juiz de Direito da 6a Vara Criminal
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.403
HABEAS CORPUS Associação Criminosa em concurso material
com Receptação qualificada (Artigo 288 em concurso material
com o artigo 180, §§1o e 2o, todos do Código Penal) Insurgência
contra o decreto de prisão preventiva, bem como o indeferimento
do pedido de revogação da prisão preventiva, mediante decisões
carentes de fundamentação idônea. Aduz ainda que estão ausentes
os
requisitos
ensejadores
da
prisão
preventiva

INADMISSIBILIDADE - Caso em que, as decisões se encontram
suficientemente fundamentadas. Demonstradas de forma adequada
a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva do
paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX da
Carta Magna. Garantia da ordem pública. Não vislumbrado
qualquer constrangimento.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Heliosvaldo
Pereira Júnior, com pedido liminar, apontando o MMo Juiz de Direito da 6a
Vara Criminal da Comarca de Guarulhos como autoridade coatora, nos autos
da ação penal no 1500351-45.2020.8.26.0535.
Aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 11
de fevereiro de 2020 pela suposta prática do crime de receptação dolosa em
modo qualificado e associação criminosa, pelo qual sempre negou a prática e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036710-87.2020.8.26.0000 -Voto no 36.403
3
envolvimento com os outros corréus que transportavam a res furtiva, estes,
inclusive, já teriam declarado que o paciente não possui envolvimento no
ilícito, apenas os encontrou no trajeto ao local de destino em Guarulhos/SP.
Sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto
em sede de audiência de custódia pleiteou a substituição do cárcere por
medida cautelar, no entanto, a requisição foi indeferida e a prisão convertida
em preventiva, com base em argumento genérico, carente de fundamentação
concreta, além de ausentes os pressupostos autorizadores do cárcere
preventivo.
Assevera que posteriormente solicitou a liberdade provisória,
tendo em vista a inexistência de laudo pericial nos autos a atestar a origem
ilícita do todo apreendido, sem a qual a conduta não está entre os ilícitos
abarcados no nosso ordenamento jurídico, ademais, novamente a autoridade
utilizou-se de fundamentos que não justificaram a necessidade da medida
extrema.
Aduz que o paciente possui atributos pessoais favoráveis por ser
tecnicamente primário, não cabendo a reincidência para ação penal que foi
extinta pela prescrição, atividade laboral sem vínculo formal, residência fixa,
sendo a ele e atribuído crime sem prática de violência ou grave ameaça,
condições que justificam o relaxamento da prisão.
Argumenta que o cárcere preventivo vai contra os Princípios da
Presunção de Inocência, configurando-se como exceção a regra da liberdade
existente no ordenamento jurídico, levando-se em ainda em consideração que
o delito em questão não é apenado com quantidade superior a 04 anos,
demostrando a desnecessidade da prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036710-87.2020.8.26.0000 -Voto no 36.403
4
Requer a concessão da ordem, para que lhe seja concedida a
liberdade provisória, com a expedição do competente alvará de soltura em seu
favor (fls. 01/12).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 49/50).
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora (fls.
53/54), pronunciou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça, pela denegação da
ordem (fls. 86/92).
Posteriormente, a Defesa requereu a juntada de atestados
médicos comprobatórios de que o paciente é portador de bronquite asmática e
demanda cuidados especiais de saúde para mantença de sua capacidade
respiratória, reiterando o pedido para aguardar o procedimento em liberdade
mediante adoção de cautelares diversas ao cárcere (fls. 98/100).
É o relatório.
Verte das informações prestadas pela digna autoridade judiciária
em 03 de março de 2020, resumidamente, que em data anterior ao dia 11 de
fevereiro de 2020, na cidade de Guarulhos, o paciente, juntamente com os
réus Ademir Pereira da Cruz Júnior e Adilson José dos Santos, associaram-se
para o fim específico de cometerem crimes de receptação, sendo preso em
flagrante aos 11/02/2020.
O paciente foi conduzido para a audiência de custódia
juntamente com Adilson e Ademir no dia 12 de fevereiro de 2020, ocasião em
que, após analise das condições pessoais dos agentes e características da
ocorrência, teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva,
mesma situação de Ademir. Quanto ao réu Adilson, foi concedida liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036710-87.2020.8.26.0000 -Voto no 36.403
5
provisória, mediante aplicação das medidas cautelares.
Consignou-se nas informações que o paciente ostenta vasta folha
de antecedentes, incluindo condenações, todos apontamentos pela prática de
crimes patrimoniais, incluindo receptação.
O paciente constituiu advogado que requereu o relaxamento de
sua prisão, visto que, segundo a ótica da defesa, não se viu em nenhuma das
situações elencadas pelo artigo 302 do Código de Processo Penal ou
concessão de liberdade provisória alegando, em breve síntese, ausências dos
pressupostos para a manutenção da custódia cautelar, possibilidade de
aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal e outras questões de mérito.
O Ministério Público opinou contrariamente ao requerimento
formulado pela defesa, o qual foi indeferido, por r. despacho datado de
21/02/2020.
O Ministério Público ofereceu denúncia, a qual foi recebida aos
26/02/2020, determinando-se a citação dos réus e, para imprimir maior
celeridade, sem prejuízo de possível absolvição sumária, designou audiência
de instrução, debates e julgamento para o próximo dia 06 de maio de 2020, às
14:30 horas (fls. 53/54).
Para melhor compreensão da controvérsia, passa-se a narrar os
fatos descritos na denúncia, in verbis:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que em data anterior não
especificada, mas antes do dia 11 de fevereiro de 2020, por volta das 17h00, Rua
Arapiraca, no 165, Pimentas, nesta cidade e comarca de Guarulhos-SP, ADEMIR
PEREIRA DA CRUZ JUNIOR, qualificado às fls. 04, HELIOSVALDO PEREIRA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036710-87.2020.8.26.0000 -Voto no 36.403
6
qualificado às fls. 06, e ADILSON JOSÉ DOS SANTOS, associaram-se para o fim
específico de cometerem crimes de receptação.
Consta, ademais, dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11 de
fevereiro de 2020, por volta das 17h00, Rua Arapiraca, no 165, Pimentas, nesta cidade e
comarca de Guarulhos-SP, ADEMIR PEREIRA DA CRUZ JUNIOR, qualificado às fls. 04,
HELIOSVALDO PEREIRA, qualificado às fls. 06, e ADILSON JOSÉ DOS SANTOS,
qualificado às fls. 08, adquiriram, receberam e transportaram, em proveito de todos, e no
exercício de atividade comercial, diversas peças automotivas, dentre as quais câmbios,
portas, retrovisores, paralamas, todas elencadas às fls. 21/24, sabendo tratar-se de
produto de crime anterior (auto de exibição e apreensão às fls. 21/24).
Apurou-se que os denunciados adquiriram, receberam e transportaram
peças automotivas adulteradas que são produto de crime anterior, ao menos de
adulteração de sinal de veículo automotor.
Segundo consta, ADEMIR e HELIOSVALDO adquiriram as peças
automotivas, descritas no auto de exibição e apreensão de fls. 21/24, e contaram com o
auxílio de ADILSON para transportá-las.
Assim, ADEMIR e HELIOSVALDO negociaram e adquiram as peças
automotivas em uma loja e, posteriormente, acionaram ADILSON para o transporte.
Assim, os agentes carregaram as mercadorias no veículo Renault/Master, placas
CFZ-0388/SP, de propriedade de ADILSON.
Ocorre que, policiais civis receberam denúncia anônima versando sobre
veículos que seriam desmanchados em um galpão situado na Estrada Dom João Neri, no
709, Itaim Paulista-SP, e para lá rumaram, permanecendo no local em campana.
Ato contínuo, o veículo Renault/Master, placas CFZ-0388/SP, placas
CFZ-0388/SP, conduzido por ADILSON, em que figurava como passageiro ADEMIR,
deixou o galpão e estacionou no endereço local dos fatos.
Na sequência, ADEMIR embarcou no veículo Toyota/Hilux, placas OXW-
9059/SP, conduzido por HELIOSVALDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036710-87.2020.8.26.0000 -Voto no 36.403
7
Então, em revista no baú do veículo Renault/Master, os policiais
encontraram diversas peças automotivas, dentre as quais 19 câmbios, sendo 08 deles com
numeração totalmente raspada, 03 sem número de identificação e outros com numeração
parcialmente raspada, além de 05 portas automotivas, 01 feixo de mola, 01 estribo e 01
bomba sem número de identificação, além de outras peças.
Na ocasião, ADEMIR apresentou uma nota fiscal de mercadorias, emitidas
pela empresa Karoline Faria Hirata, que não correspondia com aquelas apreendidas.
Indagados, ADEMIR disse que recebeu, no galpão, a nota fiscal de um
vendedor denominado Roberto e que as negociações foram acompanhadas por
HELIOSVALDO, caixa do local. ADILSON aduziu que só foi contratado para levar as
mercadorias para uma transportadora, sem informar o endereço ou nome do local, ao
passo que HELIOSVALDO nada declarou.
Interrogado ADEMIR afirmou que adquiriu diversas peças de veículos em
uma loja na Rua Dom João Neri e recebeu nota fiscal das mercadorias, a qual não
conferiu. Embarcou no veículo de HELIOSVALDO pois pretendia levar as peças para uma
transportadora para serem encaminhadas ao Estado do Maranhão (fls. 04/05).
Por seu turno, interrogado, HELIOSVALDO disse que apenas foi acionado
por ADEMIR para levá-lo ao Aeroporto, desconhecendo as peças apreendidas (fls. 06/07).
Por fim, ADILSON disse que foi contratado por ADEMIR para levar as
peças até a cidade de Guarulhos, desconhecendo que as mercadorias pudessem ter origem
ilícita (fls. 08/09).
Entretanto, é certo que os denunciados não forneceram a qualificação da
pessoa da qual eles receberam as peças automotivas e apresentaram documento não hábil
a provar que a posse era lícita. Por outro lado, eles não indicaram a transportadora para
onde levariam as peças. Ademais, adquiriram inúmeras peças com a numeração raspada
ou sem identificação. Ainda, tinham inclusive notas fiscais de outros bens e eles próprios
indicaram negociações das peças de grande valor. Tais circunstâncias demonstram
indícios de que os bens são advindos de crime anterior, que os denunciados tinham ciência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036710-87.2020.8.26.0000 -Voto no 36.403
8
de sua origem espúria, bem como que se tratava de exercício de atividade comercial,
ainda que clandestina.
Diante do exposto, denuncio ADEMIR PEREIRA DA CRUZ JUNIOR,
qualificado às fls. 04, HELIOSVALDO PEREIRA, qualificado às fls. 06, e ADILSON JOSÉ
DOS SANTOS, qualificado às fls. 08, como incursos no artigo 288 em concurso material
com o artigo 180, §§1o e 2o, todos do Código Penal” (fls. 13/16).
Esta é a síntese dos fatos.
Inicialmente, no que tange à alegação de que a respeitável
decisão proferida por ocasião da audiência de custódia, a qual converteu a
prisão em flagrante em preventiva do paciente seria carente de
fundamentação idônea, visto que baseada na alegada recidiva do paciente
cumulada com a gravidade do fato imputado, data venia, temos que não
comporta acolhimento, pois suficientemente fundamentada.
Destarte, vale destacar que a decisão guerreada, apresenta-se
escorreita, e não autoriza a concessão do presente writ, inclusive porque não
se exige uma fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto, ainda
que de forma sucinta, analise a presença dos requisitos legais ensejadores da
prisão preventiva.
Na hipótese, a decisão hostilizada observou a presença de prova
de materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de associação
criminosa em concurso material com receptação qualificada, e que a custódia
cautelar do paciente se faz necessária para resguardar a ordem pública, visto
que, como bem consignado pelo d. Magistrado a quo, o fato a ele imputado,
bem como ao corréu Ademir, é concretamente grave, considerando a grande
quantidade de peças adquiridas e encontradas com eles. Além disso o MMo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036710-87.2020.8.26.0000 -Voto no 36.403
9
Juiz no termo de audiência de custódia às fls. 20, observou que o paciente
“Heliosvaldo não é primário, possuindo extensa ficha criminal, sendo,
inclusive, reincidente específico por receptação”, conforme Certidão
Estadual de Distribuições Criminais acostada às fls. 86/94 da ação penal de
origem, sendo novamente preso em flagrante, tornando a delinquir,
evidenciando que se trata de pessoa voltada ao submundo social, donde o
receio de que venha a atentar contra a ordem pública, reforçando, assim, a
presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar.
Em assim sendo, não se pode alegar que patente o
constrangimento ilegal ante a ausência de motivo justificador da prisão
cautelar do paciente, inclusive porque, conforme salientado na mencionada
decisão atacada, estão presentes os pressupostos da prisão preventiva,
restando demonstrado em termos concretos, concluindo seu raciocínio com o
que entende tratar-se de questão a ensejar, no todo, a inconveniência da
soltura do suplicante.
Nesse contexto, em que a gravidade em abstrato do crime alinha-
se às circunstâncias concretas da infração e antecedentes do acusado, que
revelam maior grau de periculosidade social, inexiste razão para se
menosprezar o entendimento adotado pelo d. Magistrado no sentido da
necessidade de manutenção da custódia cautelar sob os fundamentos legais
declinados na decisão hostilizada.
Nesse sentido:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA NA SENTENÇA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036710-87.2020.8.26.0000 -Voto no 36.403
10
DELITIVA. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE
INEXISTENTE. PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva é cabível,
mediante decisão devidamente fundamentada, quando evidenciada a
existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida
extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal .
2. A reincidência do acusado - evidenciada, no caso, pelo registro de duas
condenações transitadas em julgado pelo crime de furto, além de diversos
inquéritos policiais e processos em andamento por crimes contra o
patrimônio - autoriza a segregação cautelar com base na garantia da ordem
pública, porquanto evidencia a periculosidade concreta do agente e o risco
de reiteração delitiva. Precedentes. 3. Recurso em habeas corpus
improvido.” (STJ, RHC no 53.769/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, DJe 05/02/2015).
Neste prisma, presentes os motivos autorizadores da prisão
preventiva, há de prevalecer a tranquilidade e a segurança do corpo social,
impondo-se a manutenção da custódia do paciente.
Fundamentação minuciosa só se requer a decisão definitiva de
mérito, não a que impõe prisão preventiva ou denega liberdade provisória.
Esta se satisfaz com a indicação da necessidade da decretação da custódia
cautelar, que se infere da prova da materialidade da infração penal grave e de
indícios veementes de sua autoria.
Vê-se:
STJ: “Demonstrada a necessidade da medida cautelar
constritiva da liberdade humana, concretizada em decisão, ainda que
sucinta, onde consignadas as razões pelas quais entendeu necessária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036710-87.2020.8.26.0000 -Voto no 36.403
11
descabe pretender desconstituí-la com a invocação do princípio da
presunção de inocência ou pela circunstância de ser o paciente primário,
radicado no foro da culpa e com profissão definida” (Revista do Superior
Tribunal de Justiça, vol. 58, p. 119).
“Não se consubstancia constrangimento ilegal, passível de
reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva cujo
teor contém os fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma
das circunstâncias inscritas no art. 312 do Cód. Proc. Penal” (Ver. Tribs.
Vol. 764, p. 504, Rel. Min. Vicente Leal).
Por outro lado, verte da decisão que indeferiu o pedido de
revogação da prisão preventiva, ressaltou que os documentos juntados pela
Defesa demonstram apenas que o postulante tem família, algo que não lhe
confere o direito de responder em liberdade, mesmo estando presentes os
requisitos da custódia cautelar, consignando ainda que segundo declaração
apresentada, o paciente é profissional autônomo, porém não é possível saber
com o que trabalha e, diante de tal panorama, reforçada a ideia de que a
prisão é necessária, eis que provável que o agente tome rumo ignorado,
impedindo a aplicação da lei penal.
Por sinal, o r. despacho em comento também apontou que não
houve alteração fática da situação em questão que justificasse a mudança de
entendimento em relação ao decidido por ocasião da audiência de custódia,
permanecendo íntegros os requisitos da prisão preventiva anteriormente
decretada, entendendo que aquela decisão foi devidamente fundamentada.
Com efeito, conforme já deixou assentado o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “é legítima a adoção da técnica de fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036710-87.2020.8.26.0000 -Voto no 36.403
12
referencial (per relationem), utilizada quando há expressa alusão a decisum
anterior ou parecer do Ministério Público, incorporando, formalmente, tais
manifestações ao ato jurisdicional (STJ, REsp 1263045/PR, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURNA, julgado em 16/02/2012, DJe
05/03/2012)” (STJ, 2a T., EDcl no AgRg no AREsp 94.942/MG, rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJe de 14-02-13).
Realmente, “Revela-se legítima, e plenamente compatível com a
exigência imposta pelo art. 93, inciso IX, da Constituição da República, a
utilização, por magistrados, da técnica da motivação 'per relationem'...”
(STJ, 6a T., EDcl no AgRg no Ag 1.218.725/RS, rel. Min. Vasco Della
Giustina, DJe de 13-06-12).
No mesmo sentido podemos citar outro julgado dessa Corte
Superior (STJ, 5a T., HC 201.889/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe
de 02-10-12), bem como do Pretório Excelso (STF, 1a T., AI 855.829
AgR/RJ, rel. Min. Rosa Weber, DJe - 241 de 10-12-12; STF, 2a T., HC
112.207/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe - 188 de 25-09-12).
Com efeito, e com o esforço desenvolvido pela combativa
Defesa impetrante, o que se verifica é que as respeitáveis decisões atacadas
estão devidamente fundamentadas, em consonância com o disposto no artigo
93, inciso IX da Constituição Federal.
Quanto ao mais, a ordem deve ser denegada.
Com efeito, permanecem presentes os requisitos ensejadores da
custódia cautelar do paciente, baseado em indícios de envolvimento no crime
e nas consequências para a sociedade e para a apuração do fato e futura
aplicação da pena, com aferição da necessidade de seu aprisionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036710-87.2020.8.26.0000 -Voto no 36.403
13
provisório. A custódia cautelar visa um risco futuro, em relação à ordem
pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Ademais, desde que a permanência do acusado em liberdade
possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social,
cabe ao Magistrado manter a custódia cautelar como garantia da ordem
pública, constituindo em verdadeira medida de segurança.
Consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados
concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em
elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, quais sejam, a
periculosidade do agente e a reiteração delitiva, demonstrando a necessidade
da prisão para garantia da ordem pública” (STJ, HC no 247.207/GO, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de
13/03/2013).
Ainda sim, é de se ressaltar que a existência da materialidade e
os indícios suficientes da autoria, ou, ao menos a participação no fato
delituoso, não impedem a custódia cautelar do paciente, a fim de assegurar a
efetiva aplicação da Lei Penal.
Justifica-se, portanto, a custódia cautelar do paciente porque ela
advém de um contexto em que há intensa evidência probatória em relação
tanto à materialidade quanto à autoria.
Portanto, o paciente não faz jus a responder o processo em
liberdade. Não há nos autos nada que modifique os indícios de autoria por sua
parte. Em tese, praticou o crime em tela, que causa malefício à sociedade,
trazendo desequilíbrio à paz social. A manutenção do paciente no cárcere é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036710-87.2020.8.26.0000 -Voto no 36.403
14
medida para garantir a ordem pública e também a conveniência da instrução
criminal.
Nesse sentido:
“A receptação é a mola propulsora de delitos violentos como o
latrocínio, o roubo e o furto, constituindo ainda fonte de alimentação dessa
nova especialidade de crime, bem como é o maior escoadouro dos produtos
desses delitos, gerando imensa intranquilidade social e intensos prejuízos ao
comércio e indústria, sendo premente a necessidade, pelo menos por agora,
de se manter o paciente segregado, para a eficácia da instrução criminal e
garantia da ordem pública. (...) Condutas como as imputadas ao paciente,
relembre-se, têm causado séria repercussão no meio social, o qual se
desagrega com a crescente criminalidade fomentada pela atividade do
receptador, especialmente aquele que “labora” com elevada organização,
quase sempre associado ao furto e roubo de veículos automotores, como é o
caso do ora paciente.” (TACRIM 11a C HC no 488.552/1 da Comarca
de Campinas j. 08.11.2004 v.u. Rel. Pires de Araújo Trecho do
acórdão; no mesmo sentido: RT 577/428 e 847/613).
Ademais, não existe incompatibilidade entre o principio da
presunção da inocência e a prisão provisória, da qual são modalidades: a
prisão em flagrante, a preventiva, a temporária e a decorrente de sentença
condenatória recorrível. Não é por outro motivo que tanto aquele quanto esta
estão disciplinados na Carta Magna. O que se exige, para resguardar a
presunção de inocência, é que qualquer forma de antecipação da prisão,
anterior à existência de condenação definitiva, tenha como pressuposto a sua
necessidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036710-87.2020.8.26.0000 -Voto no 36.403
15
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido
que:
“A prisão cautelar não viola o princípio constitucional da
presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos
incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5 o da CF. habeas corpus indeferido" (1a
Turma - j. 26.04.94 - Rel. Moreira Alves - RT 159/213).
Ademais, as alegações de primariedade, bons antecedentes,
residência fixa, ocupação lícita, e demais predicativos, revelam-se
secundárias quando se fazem presentes os fundamentos que alicerçam a
prisão preventiva (art. 312 do CPP).
Assim:
"As circunstâncias da primariedade, bons antecedentes,
emprego e residência fixa, por si só, não constituem motivos bastante para
elidirem a decretação da medida extrema, quando esta se reveste dos
elementos necessários e devidamente fundamentada na lei penal e na
conveniência da instrução criminal'' (STJ 5.a Turma, HC 991 - TO, rel. Min.
Flaquer Scartezzini, in DJU 09.03.92, p. 2587).
Frise-se, em observação às regras estabelecidas pela Lei n.o
12.403/2011, não se vislumbra a adequabilidade da aplicação de medidas
cautelares alternativas à prisão ao caso em apreço, especialmente quando se
constata a gravidade concreta do crime em tese praticado pelo paciente, a
presença dos requisitos da prisão preventiva e a insuficiência das medidas
cautelares alternativas para resguardar a ordem pública.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036710-87.2020.8.26.0000 -Voto no 36.403
16
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. [...] PRESENÇA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
MODUS
OPERANDI. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE
NÃO SÃO SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A SOLTURA DO ACUSADO.
4. MEDIDAS CAUTELARES. LEITURA DO ART. 310, INCISO II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE. 5. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. [...]
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem indeferiu o pleito de liberdade
com base na gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente que, em
parceria com dois outros agentes e um menor, foi surpreendido com grande
quantidade de drogas. 4. As condições pessoais favoráveis do agente, tais
como primariedade e residência fixa não são suficientes para garantir a
revogação da custódia cautelar, se há nos autos elementos que recomendam
a sua manutenção. 5. Estando presente a necessidade concreta da
manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública, as
medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas com a Lei n.o
12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à
repressão do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. 6.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.” (STJ,
HC no 222.887/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma, DJe
29/03/2012).
Por fim, no tocante à manifestação da nobre Defesa às 98, de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036710-87.2020.8.26.0000 -Voto no 36.403
17
o paciente é portador de bronquite asmática, a demandar cuidados especiais
de saúde, conforme atestados médicos acostados às fls. 99/100, tenho que não
se trata de efetiva comprovação que se encontra no grupo de risco passível da
obtenção da concessão da revogação da prisão provisória ou de medidas
cautelares alternativas ao cárcere.
Isto porque, nos termos da Recomendação no 62/2020, do
Conselho Nacional de Justiça, deve ser observado o uso de cautela com
relação ao grupo de risco para infecção, que compreende pessoas idosas,
gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e
outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento
do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para
diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.
No caso em concreto, não foi apresentada qualquer documento
capaz de comprovar que o paciente, que não é pessoa idosa (contando com 38
anos de idade), pertença a algum grupo de risco.
Vale ainda dizer que a incidência do Covid-19 não afasta a
gravidade concreta da conduta do paciente, sendo de rigor privilegiar-se a
garantia da ordem pública.
Caso sobrevenha situação contrária, nada impede que o paciente
seja isolado e sejam seguidas as orientações necessárias com o escopo de
evitar a disseminação do Covid-19, bem como, que seja ministrado de
imediato o tratamento pertinente na hipótese de aparecimento dos sintomas.
Deste modo, as circunstâncias do caso concreto autorizam a
manutenção da segregação cautelar, sem que ocorra qualquer violação à
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036710-87.2020.8.26.0000 -Voto no 36.403
18
E, por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal, que
possa estar a sofrer o paciente, a solução que melhor se afigura é a denegação
da ordem.
Diante de todo o exposto, denega-se a ordem ora impetrada,
permanecendo o paciente no cárcere.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR